Tribunal: STF
Processo: HC 149670
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. O fato de o pronunciamento individual, existente quando da impetração, ter sido substituído por ato de Colegiado, negativo, não prejudica a impetração. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas corpus.



    PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SURPEVENIÊNCIA – NEUTRALIDADE. A superveniência de sentença condenatória não prejudica o habeas corpus, no que voltado contra a custódia provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção de droga a revelar destinação ao tráfico tem-se como sinalizada a periculosidade – evolução de entendimento.



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução da liberdade ao acusado.